Tribunal: TJDFT
Processo: 0004848-71.2013.8.07.0012
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004848-71.2013.8.07.0012 RECORRENTE: ADRIEL DOS SANTOS BORGES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INCIDENTE. REALIZAÇÃO DE SEGUNDA VOTAÇÃO DE QUESITO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. 1. Não se reveste de nulidade a realização de uma segunda votação da qualificadora do motivo torpe por força da má compreensão do quesito por parte de uma jurada, seja porque inexistente prova da violação da incomunicabilidade dos jurados ou do sigilo da votação, seja porque o incidente não repercutiu em prejuízo ao apelante, pois a referida qualificadora acabou sendo afastada pelo Conselho de Sentença nas duas votações. 2. Entende-se por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, tão somente aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a sustentar o entendimento alcançado pelo júri popular. 3. Não ficou caracterizada decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois os jurados, ao decidirem pela não desclassificação da imputação e pelo reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, optaram por versão dos fatos debatida em plenário e que possui amparo em elementos probatórios. Por isso, descabe a anulação do júri e a submissão do réu a novo julgamento, sob pena de violação ao primado constitucional da soberania dos veredictos. 4. Há fundamento concreto para a análise desfavorável das consequências do crime quando, em virtude da lesão decorrente do delito, a vítima relata em plenário que ficou impossibilitada de trabalhar e perdeu o emprego informal que possuía, vindo a conseguir novo trabalho somente mais de 1 (um) ano após o fato criminoso. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos: a) artigo 593, inciso III, alíneas “a” e “d”, do Código de Processo Penal, e 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, afirmando que decisão do Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos, ante a desistência voluntária e a não utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. Alega, ainda, e que houve nulidade ocorrida no momento da votação dos quesitos; b) artigos 466, §1o, e 593, inciso III, alínea “a”, ambos do CPP, e 5o, inciso XXXIII, alínea ‘b”, da CF, sob o argumento de houve quebra de incomunicabilidade dos jurados, bem como indução dos quesitos; II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXIII e XXXVIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 593, inciso III, alíneas “a”, e “d”, do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Assim, o fato de a vítima ter sido esfaqueada em região de alta letalidade - abdome -, tendo sofrido, inclusive, a exposição de órgãos internos em virtude da lesão, harmoniza-se com a conclusão alcançada pelos jurados de que não houve desistência voluntária, mas sim conduta dirigida ao assassínio da vítima, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do apelante. ..... Nesse descortino, não ficou caracterizada decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois os jurados, ao decidirem pela não desclassificação da imputação e pelo reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, optaram por versão dos fatos debatida em plenário e que possui amparo em elementos probatórios. Por isso, descabe a anulação do júri e a submissão do apelante a novo julgamento, sob pena de violação ao primado constitucional da soberania dos veredictos. ( ID 13674447). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado ao autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 466, §1o, do CPP, pois ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Fica claro, portanto, que não houve desrespeito à incomunicabilidade dos jurados nem ao sigilo da votação, pois o voto da jurada que não havia compreendido corretamente o quesito não foi revelado em momento algum. Não se sabe se ela votou num ou noutro sentido, nem se tem conhecimento se ela modificou ou não o seu voto, o que torna impossível a suspeita da defesa de que o incidente em questão teria influenciado no resultado da votação do quesito da qualificadora do motivo torpe” ( ID 13674447), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023